Tribunal: STF
Processo: RHC 64294
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 189, I, DO
DECRETO-LEI N. 7.661, DE 1945 (LEI DE FALÊNCIAS). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL, PORQUE TERIA O PACIENTE RESSARCIDO O PREJUIZO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO, NESSA PARTE. DESPACHO DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUE, NO CASO, NÃO PODE SER CONSIDERADO
SEM FUNDAMENTAÇÃO, A VISTA DO ART. 109, PARAGRAFO 2, DA LEI DE
FALÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.